Tribunal: TJMT
Processo: 36819-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
16/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 617353-5 / 2020
Terça-feira, 16 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
80368194720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80368194720198110001
Requerente: JOÃO PAULO ESPIRITO SANTO DA COSTA
Requerido: BANCO SAFRA
Beneficiário: JOÃO PAULO ESPIRITO SANTO DA COSTA
Conta Judicial 1800105520239
Valor: R$ 6.503,94 (seis mil e quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos)
Autorizado: PHILIPPE DE CASTRO DUQUE
CPF/CNPJ: 005.562.371-96
Data de Emissão: 16/06/2020
Titular Conta PHILIPPE DE CASTRO DUQUE
CPF/CNPJ Titular Conta 005.562.371-96
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2117 220752 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1018691691 1/216/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1018691691 2/2